Tribunal: TJMT
Processo: 1031868-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031868-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIRECOL VILELA REPRESENTACOES E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 32.960.916/0001-80 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), VIRECOL VILELA REPRESENTACOES E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 32.960.916/0001-80 (APELADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTES DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEIÇÃO - FURTO DE VEÍCULO SEGURADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ EM CUMPRIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO QUANTO AO USO PARTICULAR DO BEM – INDENIZAÇÃO BASEADA EM APÓLICE CONTRATADA – 100% DO VEÍCULO (ZERO QUILÔMETRO) DE ACORDO COM A TABELA FIPE – PLEITO SUBSIDIÁRIO INCONSISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por ausência de intimação para manifestação acerca das provas que se pretendia produzir, quando houve menção expressa para tal e intimação em nome do advogado constituído, em Diário de Justiça eletrônico, devidamente publicado.

Ausente a demonstração de má-fé no que diz respeito ao preenchimento de documentação atinente ao uso do veículo segurado, constando inclusive que a utilização do bem segurado seria particular, não há falar em fraude impeditiva de pagamento do seguro firmado, eis que houve o furto do bem em questão, devendo-se cumprir os termos da apólice, a qual, inclusive, constou que a indenização para o furto dar-se-ia sobre 100% do valor do bem – tendo como parâmetro o veículo zero quilômetro, de acordo com a tabela FIPE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
(em conformidade com a retificação do polo passivo determinado na sentença)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais no 1031868-09.2019.8.11.0041
proposta por
VIRECOL VILELA REPRESENTACOES E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão e
CONDENOU
a requerida quanto ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais), de acordo com a Tabela Fipe de junho/2019, “carro zero km”, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE, computada desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), qual seja, a data do furto do automóvel (18/06/2019 – boletim de ocorrência de ID 21902407); e juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do inadimplemento da obrigação (artigo 397, caput, Código Civil), qual seja, a data da recusa da indenização (01/07/2019 – carta de recusa em ID 21902418).
Em razão da sucumbência mínima, arcará o réu com o pagamento do valor das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

A empresa apelante defende a necessidade de reforma da sentença, destacando que sequer foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não podendo prosperar a tese de que deixou transcorrer “in albis” o prazo para tal manifestação.

Diz que “(...)
neste sentido foram os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente (ID 108421813). Contudo, ainda assim, o Iluste Magistrado manteve sua decisão, asseverando que “ao contrário do afirmado pela embargante, o andamento processual demonstra ter havido intimação para indicar e especificar provas que pretendia produzir (Id 62612283), tendo transcorrido o prazo in albis em 03/09/2021.” Ora, em análise ao documento citado pelo Magistrado, constata-se que o que de fato ocorreu foi a intimação da parte autora para justificar a necessidade de dilação probatória”; que “(...) a ciência da aludida intimação se deu de forma automática pelo sistema, sendo que a Recorrente, em sede de contestação, havia pugnado que as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do patrono constituído”; que “(...)o processo jamais deveria ter sido julgado no estado em que se encontrava, pois sequer foi oportunizada à Seguradora Recorrente comprovar nestes autos que de fato as informações repassadas pela Recorrida no ato da contratação do seguro influenciaram na aceitação ou fixação do prêmio, diferente do que assevera o Nobre Julgador de primeiro grau”.

Pede o acolhimento preliminar de nulidade.

No mérito, sustenta a reforma da sentença – diante da recusa justificada – eis que existente cláusula excludente de dever de indenizar – uma vez que houve falha de informação ao preencher o documento de avaliação de risco – havendo omissão quanto ao uso particular do veículo.

Subsidiariamente, defende que o valor da indenização não ultrapasse o valor do veículo segurado com base na tabela FIPE, da data do evento danoso, de acordo com a apólice contratada – em homenagem ao “pacta sunt servanda”.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS A PRODUZIR.

Não merece guarida a alegação de nulidade.

Efetivamente, constata-se nos autos que a parte autora foi intimada para especificar provas que entendesse necessárias; todavia, no mesmo despacho,
constou que o feito comportaria julgamento antecipado por não haver necessidade de outras provas para o deslinde da causa; e deste despacho houve a intimação do advogado – Dr. Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa – OAB-MT 13245-A.
(Diário Eletrônico n. 11040, de 11/08/2021).

Não houve qualquer manifestação, nem indicação de qual prova pretenderia produzir a parte Requerida/Apelante, devidamente intimada.

Assim, não deve ser considerada a alegação de nulidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
nos autos da
Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais no 1031868-09.2019.8.11.0041
proposta por
VIRECOL VILELA REPRESENTACOES E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão e
CONDENOU
a requerida quanto ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais), de acordo com a Tabela Fipe de junho/2019, “carro zero km”, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE, computada desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), qual seja, a data do furto do automóvel (18/06/2019 – boletim de ocorrência de ID 21902407); e juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do inadimplemento da obrigação (artigo 397, caput, Código Civil), qual seja, a data da recusa da indenização (01/07/2019 – carta de recusa em ID 21902418).
Em razão da sucumbência mínima, arcará o réu com o pagamento do valor das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o automóvel furtado (
Fiat Strada Freedom CC, álcool/gasolina, ano 2019/2020, cor branca Placa QCC 9245, Renavam 01193975112, Chassi 9BD57811FLY339251) encontrava-se segurado, e em nome da parte Autora/Apelada, de modo que não há falar em qualquer falha em preenchimento de documentação atinente ao risco.

Diante disso, efetivamente, não há má-fé perpetrada pela parte Apelada/Segurada, porque inclusive o veículo foi segurado em nome da empresa – constando que seria utilizado para fins particulares.

A esse respeito elucidou a sentença:

“(...)
A controvérsia reside no emprego de má-fé ou fraude por parte do autor contratante no momento do aviso de sinistro ao prestar informação à ré acerca do uso do bem segurado.

Dispõe o item 2.13 do referido contrato (ID 28385762, fls. 90-91), que:
“Além dos demais casos previstos em lei e nas demais cláusulas das condições gerais e específicas da apólice, perderá inteiramente o direito à garantia do seguro e à indenização, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

a) o segurado ou beneficiário que, por si, sucessores, ou representante, inclusive seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta, na taxa do prêmio, no pagamento da indenização em decorrência do sinistro ou qualquer outra alteração ocorrida mesmo na vigência da apólice, nos termos dos arts 765 e 766 do Código Civil, tais como:

– uso do veículo;"

Ora, é sabido que o fornecimento de informações inexatas, incompletas ou omiti-las deve decorrer de ação maliciosa do consumidor com o fim de obter vantagem (pagamento de indenização securitária e pagamento de menor prêmio) em detrimento da seguradora.

Imprescindível, portanto, que haja a prova da intenção do consumidor em afirmar fato divergente ou omitir informação relevante, seja no ato da contratação seja no ato da comunicação do sinistro.

A cláusula contratual, por sua vez, é clara em seus termos e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece no REsp 1.419.731/PR que “
a má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro. (...) a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados.
”

Tais postulados, tanto o contratual quanto o exposto pela jurisprudência, explicitam, sobremaneira, o elemento subjetivo da má-fé, que no caso se constitui como uma conduta ativa do emitente da declaração informando um fato que sabe falso, como já ressaltado.

No caso dos autos, todavia, não é o que se verifica.

Com efeito, no contrato celebrado entre as partes constou que o veículo seria utilizado para fins particulares. No entanto, da análise da prova coligida aos autos, conclui-se que não houve má-fé por parte da autora na oportunidade do ajuste.

Isso porque o veículo segurado é de propriedade de pessoa jurídica, ora autora, atuante no ramo de representações e comércio, de modo que não se mostra verossímil que o bem tenha sido adquirido para fins diversos do contrato social, já que se trata de veículo comum.

Cumpre salientar que não se trata de informação inverídica prestada pela autora, pois no uso do veículo a empresa não aufere renda, apenas o utiliza para consecução da sua própria atividade (particular).

Dessa forma, a prova dos autos demonstra que não foi prestada qualquer declaração inverídica, assim como não existem indícios do emprego de qualquer fraude ou má-fé contra o contrato de seguro.

Portanto, inexistem indicativos de que o segurado prestou informação falsa, valendo-se de má-fé, restando por não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ausente o elemento subjetivo da má-fé, abusiva a negativa de pagamento de indenização securitária por tal motivo.

Ainda que a parte requerida tenha afirmado em sua defesa que a utilização do veículo segurado não é apenas para uso particular, conforme contratado, sendo também utilizado no exercício da atividade profissional do condutor principal do veículo, o que foi constatado pela sindicância, e pela informação dada pelo próprio autor, tal afirmação não veio acompanhada da mencionada sindicância instaurada, mas apenas um recorte dela, não se constituindo documento hábil a comprovar as afirmações e desincumbir-se de seu ônus probante.

Desse modo, a mera declaração inexata apresentada não agrava o risco assumido pela ré e não modifica as consequências do sinistro, logo, não são hábeis para afastar o dever de indenizar da ré.

A jurisprudência do C; Superior Tribunal de Justiça também não diverge do referido entendimento:
“(...) 2. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts.766, 768 e 769 do CC/02. 3. "No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equilíbrio, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos" (Enunciado n. 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ). (...) 7. Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp1210205 / RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.01/09/2011).

Assim, não se pode acolher a tese da ré quanto à exclusão da cobertura securitária em razão da divergência na finalidade da utilização do veículo, destacando-se que competia àquela comprovar a má-fé da autora no questionário de avaliação de risco, ônus do qual não se desincumbiu a contento”.

No tocante à pretensão subsidiária, também não merece guarida, eis que a apólice do seguro firmado previa que a indenização corresponderia a 100% do valor do bem – de acordo com a Tabela FIPE para o carro “zero quilômetro) ao tempo do sinistro.

Sem delongas, portanto, deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023